Tribunal: TJMT
Processo: 1058346-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058346-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORRAYNE DINIZ DOS SANTOS - CPF: 052.437.881-98 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº:
1058346-04.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrida:
NORRAYNE DINIZ DOS SANTOS.

Data do julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ENTREGA DE PRODUTO POR APLICATIVO – UBER FLASH - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conquanto a recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, foi ela quem efetuou a cobrança pelo serviço. Deste modo, torna-se responsável frente a recorrida pela má prestação do serviço. Destarte, reconheço a responsabilidade da recorrente em responder por eventual dano causado a consumidora. Preliminar rejeitada.

2.

No caso dos autos, a recorrida comprovou que contratou o serviço da recorrida denominado de “Uber Flash” para retirada e entrega do seu bolo de aniversário, sendo que o prestador do serviço efetuou a retirada do produto, chegou até o local de entrega, contudo, não esperou a recorrida sair em frente à residência para receber a encomenda e, por consequência, se apropriou indevidamente do bolo de aniversário
. A recorrida comprovou também, que efetuou reclamação administrativa, mas não obteve êxito em sua reclamação.

3.

As provas documentais apresentadas pela recorrida demonstram que o motorista da recorrente não cumpriu com sua função para qual foi contratado, uma vez que deixou de entregar o produto ao destinatário ou devolver ao seu remetente.

4.

Cabe mencionar, que se tratando de vínculo de relação de consumo, a recorrente na condição de fornecedora de serviço, assume todos os riscos do seu negócio (
Teoria do Risco do Empreendimento
), motivo pelo qual, deveria adotar todas as medidas para evitar que consumidores como a recorrida fosse prejudicada.

5.

A ausência de cumprimento da sua obrigação configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

6.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

7.

A recorrida teve legítima expectativa de receber o produto dentro do prazo estabelecido em contrato. Assim, conclui-se pela existência de prejuízo extrapatrimonial, diante do completo descaso com a recorrida, que foi submetida a aguardar o prazo para entrega e não o receber. Desse modo, os
transtornos sofridos ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade.

8.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
APLICATIVO UBER
–
SERVIÇO UBER “FLASH”
– ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA
-
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 06/06/2023 contratou via aplicativo Uber, o serviço de entrega de produtos adquiridos. Relata que o Motorista retirou os produtos na loja, mas não realizou a entrega no endereço indicado, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais. 2. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”. 3. Redução do quantum indenizatório de danos morais, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1032529-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
UBER FLASH - SERVIÇO DE ENTREGA
-
EXTRAVIO DO OBJETO ENTREGUE AO FORNECEDOR
- PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. houve vício no serviço em razão do extravio do produto que deveria ser entregue pelo requerido e seus intermediários. In casu, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1008977-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

9.

O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025